Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-24.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016501-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEIDSSON FERREIRA DIAS - CPF: 046.940.691-79 (AGRAVANTE), ELISANDRA CRISTINE FERREIRA - CPF: 021.578.741-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISIONAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUATRO FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A VÍTIMA E FAMILIARES. LEI MARIA DA PENHA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PERANTE O JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Medida Protetiva de Urgência que deferiu medidas protetivas em favor da agravada, fixando alimentos provisionais em 50% do
salário mínimo
para quatro filhos menores e determinando a proibição de contato do agravante com a vítima, seus familiares e testemunhas. O agravante pleiteia a redução dos alimentos para 30% do
salário mínimo
e o esclarecimento da medida protetiva para resguardar o direito de visita aos filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos provisionais fixado em 50% do
salário mínimo
observa o binômio necessidade-possibilidade; e (
ii
) estabelecer se a proibição de contato com familiares deve ser delimitada para assegurar o exercício da convivência paterna com os filhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos alimentos provisionais deve observar o binômio necessidade-possibilidade, considerando simultaneamente as necessidades dos alimentandos e a capacidade econômica do alimentante.

O valor correspondente a 50% do
salário mínimo
destinado ao sustento de quatro filhos menores resulta em quantia individual reduzida, insuficiente para atender adequadamente às necessidades básicas de cada criança.

O agravante não comprova de forma contundente sua alegada incapacidade financeira para suportar o encargo alimentar fixado, limitando-se a afirmar renda média mensal de R$ 1.600,00.

A aferição precisa da capacidade econômica do agravante demanda dilação probatória, razão pela qual se mostra inadequada a redução dos alimentos em sede recursal neste momento processual.

A redução pretendida comprometeria a subsistência dos filhos menores e transferiria ônus desproporcional à representante legal das crianças.

Os alimentos provisionais possuem natureza precária e podem ser revistos pelo juízo de origem mediante demonstração de alteração superveniente das condições fáticas das partes.

A medida protetiva foi deferida com fundamento em histórico de violência moral e psicológica, inclusive mediante utilização dos filhos para encaminhamento de mensagens ofensivas à vítima.

A Lei Maria da Penha privilegia a proteção da vítima, não sendo cabível a flexibilização genérica da proibição de contato sem análise específica das circunstâncias concretas.

O direito à convivência paterna pode ser exercido mediante regulamentação própria perante o Juízo de Família, com definição das condições adequadas para preservação da segurança da vítima e dos interesses dos filhos.

Não se verifica ilegalidade, abuso de poder ou desproporcionalidade aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A fixação de alimentos provisionais deve observar o binômio necessidade-possibilidade, incumbindo ao alimentante demonstrar efetivamente eventual incapacidade financeira para suportar o encargo fixado.

A ausência de prova robusta da alegada limitação econômica impede a redução dos alimentos provisionais em sede recursal.

A proteção conferida pela Lei Maria da Penha autoriza a manutenção da proibição de contato com familiares da vítima quando a medida se mostra necessária à efetividade da tutela protetiva.

O exercício do direito de convivência paterna deve ser regulamentado perante o Juízo de Família, observadas as peculiaridades do caso concreto e a segurança da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.699; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.230.877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23.10.2012,
DJe
09.11.2012.

R E L A T Ó R I O

AI
1016501-24.2026.8.11.0000

JEIDSSON FERREIRA DIAS

x

ELISANDRA CRISTINE FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEIDSSON FERREIRA DIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 1000756-77.2026.8.11.0105, deferiu medidas em favor de ELISANDRA CRISTINE FERREIRA, fixando alimentos pr
ovisionais em 50% (cinquenta por cento) do
s
alário mínimo

e proibindo o agravante de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas.

Em suas razões, o agravante sustenta a desproporcionalidade do encargo alimentar, afirmando ser trabalhador autônomo com renda média de R$1.600,00, requerendo a redução para 30% do
salário mínimo
.

No tocante à proibição de contato, argumenta que o termo "familiares" impede indevidamente o convívio com seus filhos, pleiteando o esclarecimento da decisão para resguardar o direito de visita.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 361526354).

A parte agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar contraminuta (ID 370911350).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 372649857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia reside na adequação do valor fixado a título de alimentos provisionais e no alcance da medida protetiva de proibição de contato com familiares.

A rigor
do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deve ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá
.

A
esse respeito, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E
M RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.-
A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de
requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade
. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega
provimento”.
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012,
DJe
09/11/2012).

Além disso, o art. 1.699 do Código Civil, dispõe que, se acaso sobrevier mudanças na situação financeira de quem supre os alimentos, ou até mesmo de quem os recebe, poderá
haver exoneração, majoração ou redução do encargo.

No caso em tela, o agravante possui quatro filhos com a agravada.
O magistrado de piso fixou 50% do
salário mínimo
para o sustento de quatro filhos menores.

Em um cálculo aritmético simples, observa-se que o valor destinado a cada criança corresponde a apenas 12,5% do
salário mínimo
(aproximadamente R$ 176,50, considerando o
salário mínimo
de R$ 1.412,00).

Assim, é
imperioso destacar que tal quantia já se mostra ínfima. O valor rateado por filho é insuficiente para cobrir os custos mínimos de subsistência de uma criança ou adolescente em qualquer cenário econômico.

Pretender a redução desse montante para 30% do
salário mínimo
(o que resultaria em cerca de R$ 105,90 mensais por filho) beira o absurdo, pois tornaria a verba alimentar meramente simbólica e absolutamente ineficaz para o fim a que se destina.

E
mbora o recorrente alegue baixa renda como autônomo, não trouxe aos autos prova contundente de sua total incapacidade financeira para suportar o percentual fixado, que já se mostra reduzido diante do número de dependentes.

Com efeito, a extensão da capacidade econômica do agravante não foi, até este momento, suficientemente delineada nos autos, carecendo, portanto, de dilação probatória, p
ara melhor aferição do binômio necessidade/possibilidade.

Assim, a insuficiência de provas quanto às dificuldades arguidas pelo agravante recomenda que,
ao menos até que se conclua a instrução probatória, na origem, deve ser mantida a decisão objurgada.

Por outro lado, a adequação do valor dos alimentos para a quantia pretendida pelo
agravante inegavelmen
te comprometeria o sustento das necessidades básicas do
s
filho
s
, além do que, geraria ônus desproporcional à representante do infante, o que não se admite.

Ressalto,
ainda
, que os alimentos provisórios possuem natureza precária e podem ser revistos a qualquer tempo pelo Juízo de origem, mediante a compr
ovação de alteração na situação fática das partes, não havendo prejuízo irreparável ao agravante.

Quanto ao pleito de delimitação da proibição de contato com familiares, a medida protetiva deferida pelo juízo de origem fundamentou-se em histórico de violência moral e psicológica, inclusive com a utilização dos filhos para o envio de mensagens ofensivas à mãe.

A Lei Maria da Penha prioriza a proteção da vítima. Permitir a flexibilização genérica da medida protetiva sob o pretexto de "visitas" em sede de Agravo de Instrumento poderia colocar em risco a eficácia da proteção conferida à mulher.

Como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, o direito à convivência paterna deve ser exercido, porém, deve ser postulado e regulamentado perante o Juízo de Família. Naquela sede, com a devida dilação probatória, poderá ser estabelecido um regime de visitas que
ocorra em local neutro ou por meio de interposta pessoa.

Portan
to, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na decisão de primeiro grau que justifique a reforma pretendida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026